Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-08.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA E PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM AO DÉBITO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA E PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM AO DÉBITO CONTESTADO NÃO COMPROVADA PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO, COBRANÇA EXCESSIVA OU DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DOS DADOS INSERIDOS NA PLATAFORMA. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP E PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. HARMONIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE INDEMONSTRADA EXCESSIVA PERDA DE TEMPO ÚTIL NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ATRIBUIBÍDA À RÉ MAJORADA. INCIDÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC.

Recurso do autor provido em parte.
Recurso da ré improvido